Tribunal: TJDFT
Processo: 0732781-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ARRAS CONFIRMATÓRIAS EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVOLUÇÃO DAS TAXAS E IPTU. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA

1. Na espécie, trata-se de arras confirmatórias, visto que os promissários compradores pagaram o sinal para a concretização do negócio, e devem ser restituídas na forma simples.

2. A demora nos trâmites administrativos na concessão da carta de habite-se não elide a culpa do promitente vendedor pelo atraso da obra, logo, a não entrega do imóvel dentro do prazo ajustado impõe ao promitente vendedor indenizar o promissário comprador pelos danos materiais, consistentes nos valores despendidos com aluguéis no período da mora. Os lucros cessantes devem ter como parâmetro os aluguéis praticados no mercado imobiliário local para imóveis similares (Acórdão 1262930, 00063917420158070001, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8.7.2020, publicado no DJe: 17.7.2020).

3. Somente a partir da efetiva entrega do imóvel o promitente vendedor estará desobrigado do pagamento dos impostos e das taxas referentes ao bem vendido.

4. É assente na jurisprudência que o inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda, por si só, não enseja reparação por danos morais, posto que não tem potencialidade de ofender os direitos de personalidade do promissário comprador. A ocorrência do dano moral, pois, depende de satisfatória demonstração.

5. Apelação interposta pelos Autores conhecida e parcialmente provida. Unânime.